Tribunal: CARF
Processo: 13629.720006/2011-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.720006/2011-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.255 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
JOSE ROBERTO DE LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO DE DEPENDENTES.
Na declaração de ajuste anual somente pode ser utilizada a dedução de
dependentes de acordo com os ditames legais.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Na declaração de rendimentos somente poderão ser deduzidos os pagamentos
comprovadamente efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à
educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou
profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Acata-se como despesa médica dedutível da base de cálculo do imposto de
renda o valor comprovadamente pago a título de plano de saúde do
contribuinte.
PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Somente podem ser deduzidas as importâncias comprovadamente pagas a título
de pensão alimentícia e prestação de alimentos provisionais em cumprimento
de decisão ou acordo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de pagamento de pensão
alimentícia, no valor de R$ 11.648,56, restabelecer as deduções de dependentes, no valor de R$
6.623,52, e restabelecer as deduções de despesas com instrução, no valor de R$ 1.234,98.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.720006/2011-22
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.255 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.720006/2011-22

Relatório
A seguir, transcrevo o relatório do acórdão no 09-45.003 da 6a Turma da DRJ em
Juiz de Fora/MG (fl. 49).
“O contribuinte acima identificado insurgiu-se contra o lançamento do IRPF/2009 (ano-
calendário 2008), consubstanciado na Notificação de Lançamento de folhas 37 a 44, do
qual tomou ciência em 11/11/2010, que apurou crédito tributário total de R$
11.537,72.
Motivaram o lançamento as seguintes constatações:
1. dedução indevida de quatro dependentes, no valor de R$ 6.623,52, por falta de
comprovação;
2. dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 2.592,29, pois não
apresentou recibos ou notas fiscais;
3. dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 12.639,64, tendo
em vista que, apesar do ofício no 006/SEJU/96 ter determinado desconto de 30% dos
vencimentos líquidos pela fonte pagadora, na DIRF apresentada pela Cia. Vale do Rio
Doce não consta desconto de pensão alimentícia judicial, faltando provas do efetivo
pagamento da pensão;
4. dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 8.985,02, relativa à PASA
Plano de Assistência à Saúde, por não terem sido apresentados comprovantes de
pagamentos.
Inconformado, o interessado apresentou impugnação de folhas 02/03 em 08/12/2011, da
seguinte forma:
1. Apresentou declaração de ajuste anual do exercício 2009, constando o rendimento
tributável das fontes pagadoras Fundação Vale do Rio Doce e Instituto Nacional do
Seguro Social.
2. Em 01/11/2010 foi emitida Notificação de Lançamento. Quando compareceu à
Delegacia da Receita Federal para obter esclarecimentos, foi informado que havia sido
intimado.
3. Após pesquisar no sistema, constatou a pendência sobre o valor de pensão alimentícia
judicial, pois quando ainda estava trabalhando o desconto era feito em folha e após a
aposentadoria passou a pagar em mãos, pois não tinha conhecimento de que deveria
voltar à justiça para pedir que a referida quantia da pensão fosse depositada em uma
conta bancária.
4. Também percebeu que todas as suas deduções haviam sido glosadas. Por isso vem
apresentar comprovantes das deduções.
5. Apresenta tabela com os valores da declaração.
6. Com base na tabela apresentada, solicita revisão da declaração, comprometendo-se a
pagar a diferença de R$ 640,70, com as devidas correções.
Para instruir o pleito, anexou os documentos de folhas 04 a 18.”

Após análise, a turma julgadora da DRJ acatou parcialmente os argumentos do
contribuinte. Do voto do acórdão recorrido:
“Versam os autos sobre dedução indevida de dependentes, instrução, pensão alimentícia
e despesas médicas.
O defendente requer os seguintes valores de deduções:
Dependentes: R$ 6.623,52;
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.255 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.720006/2011-22

Despesas com Instrução: R$ 1.234,98;
Despesas Médicas: R$ 962,10;
Pensão Alimentícia: R$ 11.648,56.
A parcela glosada pela autoridade lançadora e não contestada na peça impugnatória
tornou-se incontroversa e definitiva, não se sujeitando a recurso na esfera
administrativa. A parte não contestada foi transferida para o processo
13629.720134/2011-76.
Da Dedução de Dependentes:
O contribuinte informou em sua Declaração de Ajuste Anual – DAA quatro
dependentes, da seguinte forma (código, nome, data de nascimento):
1. 11 Maria Aparecida dos Santos, 07/12/1971;
2. 21 Diego Vinicius Santos, 11/12/1991;
3. 21 Ezequiel de Lima, 25/10/1994;
4. 21 Jose Roberto de Lima Junior, 13/10/1995.
Após o trabalho de malha fiscal, todos os dependentes foram glosados por falta de
comprovação.
Cumpre então, primeiramente, a verificação do que dispõe a legislação que rege as
deduções de dependentes, qual seja, o artigo 77 do RIR/99, abaixo transcrito:
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §
3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.255 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.720006/2011-22

§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 4o). xxxxx
Na fase impugnatória, o litigante carreou documentos às fls. 06 a 10, quais sejam:
1. escritura declaratória de união estável entre o contribuinte e Maria Aparecida dos
Santos, lavrada em 08 de maio de 2009, informando existência de convivência em união
estável há dois anos;
2. certidão de nascimento de Diego Vinícius Santos, nascido em 11 de janeiro de 1989,
filho de Maria Aparecida dos Santos;
3. certidão de nascimento de Ezequiel de Lima, nascido em 25 de outubro de 1990, filho
de José Roberto de Lima e Kleyb Rosa Lima;
4. certidão de nascimento de José Roberto de Lima Junior, nascido em 13 de outubro de
1992, filho de José Roberto de Lima e Kleyb Rosa Lima.
Dos documentos trazidos à colação pode-se inferir que:
· Maria Aparecida dos Santos não pode ser acatada como dependente para o ano-
calendário 2008, pois não possuía filhos em comum com o contribuinte e a união
estável declarada contava com menos de cinco anos, além de residir em endereço
diverso do contribuinte;
· Diego Vinícius Santos, filho de Maria Aparecida dos Santos, não pode ser acatado
como enteado, pois Maria Aparecida dos Santos não foi aceita como dependente;
· Ezequiel de Lima e José Roberto de Lima Junior não podem ser acatados como
dependentes, pois não está comprovado que vivem sob as expensas do contribuinte ou
que o litigante detinha a guarda judicial, tendo seus filhos endereço diverso do
contribuinte, inclusive residindo em outro estado da Federação (Espírito Santo) com sua
mãe Kleyb Rosa Lima.
Ainda, para constar, foram informadas na DAA 2009 datas de nascimento diversas das
constantes das certidões apresentadas, em relação a Ezequiel de Lima e José Roberto de
Lima Junior.
Dessa forma, mantidas as glosas de dependentes efetuadas pela fiscalização.
Das Despesas com Instrução:
No tange à glosa na dedução de “Despesas com Instrução” procedida pela autoridade
lançadora, há que se observar, de início, a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que
rege a matéria, a saber:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas :
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) (...)
b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-
escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do
contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual de R$ 1.700,00;
O interessado informou em sua DAA 2009 ter efetuado pagamento de despesas com
instrução na monta de R$ 2.600,00, para o dependente informado Diego Vinícius
Santos.
Na fase impugnatória, o defendente apresentou declaração da União Brasiliense de
Educação e Cultura, que informava que pagamento de curso profissionalizante de
Automação Industrial para Diego Vinícius Santos, no valor total de R$ 1.234,98.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.255 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.720006/2011-22

Ainda que comprovado o valor de R$ 1.234,98, o fato é que Diego Vinícius Santos não
foi acatado como dependente do contribuinte para fins de imposto de renda.
Destaque-se que, caso fosse permitida a dedução, apenas o valor de R$ 1.234,98
poderia ser utilizado como dedução, visto ser o único valor comprovado.
Logo, deve ser mantida o valor de R$ 2.592,29 relativo a despesas com instrução
declaradas no ano-calendário 2008.
Das Despesas Médicas:
Passando-se à análise da dedução de despesas médicas, deve-se ressaltar que a
necessidade de comprovação das deduções decorre da competência legalmente atribuída
aos auditores-fiscais para procederem à revisão das declarações entregues e autuações
necessárias, em consonância com os artigos 835 e 836 do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda (RIR).
Feitas as considerações acima, passa a ser analisada a glosa de despesas médicas
efetuada pela fiscalização.
Saliente-se que o tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas
médicas é tratado pelo art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
(...)
Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas na
declaração de ajuste anual, conforme estatui a legislação pertinente citada.
A glosa efetuada pela autoridade lançadora foi relativa ao plano de saúde PASA,
informado no valor de R$ 8.985,02. Para comprovar a dedução pleiteada, o interessado
trouxe à colação o documento de folha 13, que informa pagamento de plano de saúde no
valor total de R$ 962,10.
Pelo exposto, é de se restabelecer a dedução de despesas médicas relativa ao plano de
saúde pago, de acordo com a legislação de regência, no valor comprovado de R$
962,10.
Da Dedução de Pensão Alimentícia Judicial.
Acerca do tema “pensão alimentícia judicial”, necessária transcrição da legislação que
versa sobre a matéria, no caso, o artigo 78 e §§ do RIR/1999:
(...)
Nos termos legais acima expostos, o contribuinte pode deduzir da base de cálculo do
imposto de renda na declaração de ajuste anual os valores comprovadamente
dispendidos a título de pensão alimentícia, desde que em cumprimento a decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente.
No caso em exame, o contribuinte informou em sua DAA 2009 ter efetuado pagamento
de pensão alimentícia a Ironildes Alves Pinto, no valor de R$ 12.639,64.
A glosa foi efetuada pela fiscalização com a seguinte argumentação:
O documento apresentado, ofício no 006/SEJU/96, da Vara Cível de Nova Era/MG,
datado de 11 de janeiro de 1996, determina que a fonte pagadora (Cia Vale do Rio
Doce) efetue o desconto de 30% dos vencimentos líquidos e os deposite em nome de
IRONILDES ALVES PINTO. Na DIRF apresentada pela fonte pagadora (VALE), à
Receita Federal, não existe anotação (desconto) de pensão alimentícia. Faltam provas
do efetivo pagamento da pensão alimentícia judicial.
Na fase impugnatória, para comprovar a pensão alimentícia, o ora defendente trouxe aos
autos os mesmos documentos anteriormente apresentados. De acordo com tal ofício,
datado de 11 de janeiro de 1996, o valor relativo à pensão alimentícia deveria ser
descontado de folha de salário do contribuinte.
No entanto, não consta do comprovante de rendimentos pagos pela VALE o desconto da
citada pensão alimentícia. Também não foi trazido à colação qualquer documento
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.255 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.720006/2011-22

atualizado que demonstrasse a continuidade do pagamento da pensão, ou outra forma a
ser efetuado o pagamento da obrigação alimentar.
Apenas foi trazida pelo contribuinte uma declaração de Ironildes Alves Pinto,
informando ter recebido do contribuinte pensão alimentícia judicial no ano-calendário
2008. No entanto, tal documento, por si só não comprova a continuidade da obrigação
de prestar alimentos e o cumprimento da forma de pagamento estabelecida na decisão
judicial.
Logo, não cumpridos os requisitos legais, é de se manter a glosa efetuada.
Diante do exposto, voto no sentido de julgar PROCEDENTE EM PARTE A
IMPUGNAÇÃO, apenas restabelecendo o valor de R$ 962,10, pago a título de plano de
saúde do contribuinte. “

Cientificado da decisão de primeira instância em 11/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 08/10/2013, Recurso Voluntário, fl. 62, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a relação de dependência está comprovada nos autos
b) as despesas com instrução de dependente estão comprovadas nos autos
c) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Despesas médicas – preclusão
Em sede de recurso voluntário o contribuinte não se insurge contra a parcela da
glosa de dedução de despesas médicas mantida após o julgamento na DRJ, tornando-se essa
matéria preclusa, a qual não fará parte do presente julgamento.

Pensão Alimentícia
A turma julgadora da instância de piso manteve a glosa da dedução dos valores
alegadamente pagos a título de pensão alimentícia por entender não comprovada a continuidade
da obrigação de prestar alimentos a Ironildes Alves Pinto, bem como por não mantida a forma de
pagamento mediante desconto em folha de pagamento do alimentante.
A obrigação judicial da prestação dos alimentos em comento está comprovada
pelo documento de fl. 17, da Justiça Estadual em Nova Era/MG, de 11/01/1996, o qual determina
à fonte pagadora Cia Vale do Rio Doce o desconto em folha do recorrente.
O Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (fl. 67) com a Vale do Rio Doce,
de dez/2006, combinado com a declaração da beneficiária de que recebera os valores diretamente
do alimentando durante o ano de 2008 (fl. 65), no total de R$ 11.648,56, são suficientes para
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.255 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.720006/2011-22

demonstrar que, apesar da superveniente impossibilidade de se proceder ao desconto em folha de
pagamento, a pensão alimentícia continuou a ser paga.
Desta forma deve ser restabelecida a dedução de pagamento de pensão
alimentícia, no valor de R$ 11.648,56.

Dedução de dependentes (R$ 6.623,52)
- Maria Aparecida dos Santos (companheira – união estável)
O recorrente teve a glosa da dedução da dependente Maria Aparecida dos Santos
mantida por não comprovação da união estável.
Ocorre que, da documentação acostada aos autos, tem-se a união estável à época
dos fatos atestada em certidão do Cartório do 1o Ofício de Notas de Nova Era/MG (fl. 70).
Reforça o argumento da união estável o posterior casamento do casal, conforme certidão de
casamento de 25/02/2012 (fl. 71).
Desta forma, comprovado o vínculo legal de dependência, há que ser restabelecida
a dedução.
- Diego Vinicius Santos (enteado)
Restabelecida a dedução da dependente Maria Aparecida dos Santos,
companheira, consequentemente há que se restabelecer a dedução seu filho, enteado dependente
do recorrente.
- Ezequiel de Lima e Jose Roberto de Lima Junior (filhos)
O recorrente teve a glosa da dedução dos filhos por a guarda judicial dos mesmos
ter sido dada à mãe, Sra. Kleby Rosa Lima.
Entretanto, alega o interessado que com o falecimento da genitora ocorrido em
15/03/2008, conforme atestado anexado (fl. 73), a guarda teria sido atribuída a ele. Por ser o
contribuinte o pai biológico, não há quaisquer elementos nos autos que possam por em dúvida tal
alegação.
Desta forma, comprovado o vínculo legal de dependência, há que ser restabelecida
a dedução dos filhos dependentes.
Assim sendo, deve ser restabelecida a dedução de dependentes no valor total de
R$ 6.623,52.

Despesa com instrução de dependente R$ 1.234,98.
Uma vez restabelecida a dependência do enteado Diego Vinicius Santos, pelas
razões já aqui expostas, há que se restabelecer também as deduções de despesas com instrução
do mesmo, no valor comprovado de R$ 1.234,98.

Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.255 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.720006/2011-22

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, conforme acima descrito, para restabelecer a dedução de pagamento
de pensão alimentícia, no valor de R$ 11.648,56, restabelecer as deduções de dependentes, no
valor de R$ 6.623,52, e restabelecer as deduções de despesas com instrução, no valor de R$
1.234,98.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 92
DF CARF MF
Original